Tribunal: TJMT
Processo: 0027023-24.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0027023-24.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEONI ELIZABETE TREVISAN BUENO - CPF: 299.589.541-68 (AGRAVANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (AGRAVADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL –
DECISÃO HÍBRIDA QUE DESAFIA RECURSOS DISTINTOS – PARTE DA DECISÃO QUE NÃO DECIDE COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPUGNAÇÃO PELA VIA
DO ARTIGO 1.021 C/C 1.042, §2o, DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, I, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PARADIGMAS JULGADOS – TESES FIXADAS –
TEMA
1.016 –
AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO ATACADA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOBSERVÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O agravo interno previsto no artigo 1.021 c/c artigo 1.030, §2o, do CPC é cabível somente da parte da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento no inciso I do art. 1.030 do mesmo Código, isto é, pela aplicação de tema perante a sistemática de recursos repetitivos.

Nas razões do agravo interno previsto no art. 1.030, §2o, do CPC, deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto ou o equívoco na aplicação de precedente do STJ em recurso especial representativo da controvérsia, isto é, que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Cleoni Elizabete Trevisan Bueno, com fundamento nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos, com fundamento no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 1.016).

A agravante alega, em síntese, que
“no caso dos autos, é inviável a aplicabilidade do tema 1016/STJ (e consequentemente, o tema 952/STJ), tendo
em vista que o contrato firmado entre as partes não prevê tal possibilidade”.

Aduz que
“no que concerne ao requisito da previsão contratual, importa para o caso dos autos o fato de que não há no contrato entabulado entre as partes qualquer cláusula que preveja expressamente a alteração do valor das mensalidades quando houver mudança de faixa etária.”

Argumenta que
“o que se tem no instrumento contratual é uma simples menção de que o valor das mensalidades será majorado de acordo com a faixa etária, caso se verifique eventuais mudanças na legislação e/ou na economia do país que afetem os custos do PLANO, ou alteração na idade do PARTICIPANTE, que importe mudança de faixa etária.”

Afirma que
“a estipulação individualizada acerca do percentual de reajuste a incidir em cada faixa etária só é apresentada pela Agravada em um informe que fora enviado para a Agravante em julho de 2012”,
bem como que
“
com base nesse comunicado, a Agravante, no ano de 2012, teve a sua mensalidade reajustada de R$ 477,54 (quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 808,54 (oitocentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos), isso porque, a mesma atingiu a faixa etária que reclama o aumento de 55,85% do valor inicial (66 – 70 anos), além da incidência do reajuste anual de 13,54%.”

Por fim, salienta que
“
considerando a inexistência de cláusula contratual prevendo o valor e a respectiva faixa etária dos reajustes, não há como persistir o entendimento adotado na decisão ora recorrida de que que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ (tema 1016/STJ e tema 952/STJ).”

Requer o provimento do agravo para que se dê prosseguimento ao recurso especial, a fim de que os autos sigam os seus devidos trâmites legais.

Recurso tempestivo (id. 137746661).

Contrarrazões apresentadas (id. 141190195).

Posteriormente, a parte agravante pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral. (id.152211696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que o recorrente pleiteou a realização do julgamento do agravo interno em sessão por videoconferência com o único objetivo de sustentação oral.

Contudo, não é cabível sustentação oral na hipótese dos autos, conforme inteligência do § 4o do Art. 134-A do Regimento Interno do TJMT, que dispõe que:

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de com­petência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

Ultrapassada a questão, passo o julgamento do agravo interno, nos termos do art.
1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial
interposto com fundamento na sistemática de recursos repetitivos.

Nesse contexto, na análise do referido agravo, o tribunal se limita a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Conforme relatado, a agravante afirma que
“no que concerne ao requisito da previsão contratual, importa para o caso dos aut
os o fato de que não há no contrato entabulado entre as partes qualquer cláusula que preveja expressamente a alteração do valor das mensalidades quando houver mudança de faixa etária.”

Nada obstante,
quando a decisão inadmitir o recurso sem a aplicação da sistemática de repercussão geral, o recurso cabível, neste caso, é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC, segundo o qual
“cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial,
salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Logo, somente caberá agravo interno dirigido ao tribunal local quando a decisão for proferida com supedâneo na sistemática de recursos repetitivos.

Portanto,
do tópico da decisão que inadmitiu o recurso especial ante a incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ
, por não se tratar de matéria afeta à sistemática de recursos repetitivos, é admissível, neste ponto, tão somente o agravo em recurso especial, previsto no § 1o do artigo 1.030 c/c artigo 1.042 do CPC, sendo vedado, assim, o seu exame em sede de agravo interno.

Por outro lado, a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão ora agravada quanto à aplicação das teses firmadas no Tema 1.016/STJ.

Nesse contexto, é certo que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido”
. (AgInt nos EREsp n. 1.927.148/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Diante desse quadro, competia à agravante, ao menos, impugnar especificamente o fundamento d
a decisão da Vice-Presidência que justificou a negativa de seguimento ao recurso especial
pela sistemática de recursos repetitivos (Tema
1.016
)
, de modo a demonstrar que os recursos paradigmas utilizados como fundamento não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Observa-se, pois, que o presente caso se enquadra à hipótese descrita na tese do
Tema
1.016, e não houve nenhuma impugnação neste ponto, o que implica a inobservância do princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

Ante o exposto,
não conheço
do agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022